Tribunal: CARF
Processo: 10932.720046/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720046/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO GALLETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720046/2011-42
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2011-42

Relatório
CARLOS EDUARDO GALLETTI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, Acórdão no 07-36.102/2014, às e-fls. 300/304, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da variação
patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls.
163/166, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 309/314, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Alega que o fato gerador da multa aplicada à pessoa jurídica SIDERAL MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA é exatamente o mesmo que esta sendo imputado ao
sócio, pelo que, a seu ver, a aplicação da penalidade à pessoa física implica a ocorrência
de bis in idem, e o andamento do processo referente ao presente Auto de Infração deve
ser suspenso até ulterior decisão do processo administrativo autuado em face da
empresa SIDERAL, por ser o mesmo objeto declinado de apuração;
Em outro plano, alega que os pagamentos das faturas de cartões de crédito, efetuados
pelo espólio sob apreço, se referem a transações realizadas pela empresa SIDERAL,
conforme comprovantes juntados ao processo, e que todos os pagamentos foram
realizados entre o final do mês de março e abril de 2006, tendo sido pagos nos cartões
em forma de créditos que foram debitados das contas apenas no mês de maio de 2006,
pelo que os valores apurados na autuação para o mês de maio são compatíveis com o
valor pago pela pessoa física em favor da pessoa jurídica;
Neste passo, alega que o mesmo se deu em relação aos meses subseqüentes, isto é, os
pagamentos realizados em maio foram creditados em junho de 2006, os pagamentos
realizados em junho foram creditados em julho de 2006, e assim por diante, sendo que a
fiscalização não levou em conta os comprovantes (notas fiscais) colacionados
juntamente com a petição impugnatória, ao que aduz que “o valor inicialmente apurado
é de R$ 60 mil reais sem comprovação direta de notas em favor da empresa em que o
espólio era sócio”;
Alega, em razão disso, ser de bom alvitre “a realização de novos cálculos sobre o valor
deduzido para que possa ser realizado o eventual pagamento de quantia não apurada”, e
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2011-42

que, neste diapasão, deverão ser deduzidos, do montante apurado, os valores ora
comprovados, quais sejam, R$ 116.006,28, sendo que o saldo remanescente, de R$
53.038,00, deve ser “usado para qualquer base de cálculo de futura e eventual aplicação
de multa”;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DO BIS IN IDEM
O contribuinte alega a existência de bis in idem tendo em vista que a multa
aplicada a pessoa física e os fatos geradores também foram aplicados à pessoa jurídica em que o
espólio era sócio.
Sem razão o recorrente!
Conforme se constata da cópia do auto de infração lavrado contra a citada pessoa
jurídica (fls. 252 a 295), referida empresa SIDERAL foi autuada por falta de recolhimento do
imposto de renda da pessoa jurídica e contribuições sociais reflexas, em virtude da omissão de
receitas operacionais decorrente da revenda de mercadorias e também por omissão de receita
constatada em virtude da existência de depósitos bancários de origem não comprovada pela
mencionada pessoa jurídica.
Já a autuação em relevo se refere à omissão de rendimentos da pessoa física, tendo
em vista a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto constatado em face do excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
São, portanto, distintos os sujeitos passivos da relação obrigacional tributária e os
próprios fatos que, em cada caso, ensejaram a aplicação da multa de mora (na pessoa física) e da
multa de oficio (na pessoa jurídica) por falta de recolhimento dos tributos exigidos, não havendo
falar, pois, de repetição da sanção sobre o mesmo fato (bis in idem) nem de qualquer liame de
dependência entre os dois processos, passível de entravar ou suspender a elucidação do presente
litígio.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2011-42

A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis,tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
A autuação foi motivada pela constatação de sinal exterior de riqueza em razão da
autuada ter realizado gastos incompatíveis com a renda disponível declarada, conforme previsto
na Lei no 8.021, de 1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2011-42

§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
(grifo nosso)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente sustenta que os pagamentos das faturas de cartões de crédito se
referem a transações realizadas pela empresa SIDERAL.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
Feitas essas considerações, melhor sorte não cabe à defesa quando alega que os
pagamentos das faturas de cartões de crédito, efetuados pelo espólio sob apreço, se
referem a transações realizadas pela empresa SIDERAL, uma vez que o impugnante não
comprova que o pagamento das faturas de cartão de crédito se deu com recursos da
mencionada pessoa jurídica.
As cópias de faturas e notas fiscais emitidas em nome da empresa SIDERAL (fls. 212 a
251), além de não comprovarem o liame pretensamente existente entre a compra dessas
mercadorias e as compras efetuadas com os cartões de crédito da pessoa física
fiscalizada, tampouco têm o condão de elidir a evidência de que os pagamentos das
faturas dos cartões de crédito foram feitos com recursos do próprio contribuinte
autuado, conforme se comprova dos extratos fornecidos pela instituição financeira que
emitiu os cartões e que foram colacionados pela fiscalização às fls. 34 a 53 do presente
processo.
Assinale-se, ainda, que os dispêndios relacionados com os pagamentos dos indigitados
cartões de crédito foram computados no fluxo de variação patrimonial da pessoa física
autuada, de forma escorreita pela fiscalização, isto é, considerando a data em que foi
efetuado o pagamento da fatura dos cartões de crédito e não na data de realização das
transações pagas com esses cartões.
Ademais disso, verifica-se estranha ao objeto dos autos e, portanto, não passível de
apreciação por este colegiado, a solicitação feita pelo impugnante para que seja
concedido novo prazo para efetuar o pagamento do crédito tributário exigido com os
descontos a que se refere o auto de infração, acaso se entenda pela procedência do
lançamento atacado. É que a petição se refere a hipótese de pagamento na fase de
cobrança (não-impugnação) da exigência fiscal e, portanto, de inexistência de litígio,
caso em que devem ser observados os limites da competência estabelecida pelo inciso I
do art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 2012, e que dispõe in litteris
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2011-42

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital